Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-86.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 310 da Lei no 9.503/97 com a fixação da pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, com substituição por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da VEPEMA.
2. Nas razões recursais o Recorrente alega que não entregou as chaves do veículo ao terceiro, disse que deixou as chaves em cima da mesa do restaurante, quando Dhiones as teria pego sem sua autorização. Logo a seguir, ele foi surpreendido com Dhiones dirigindo o seu veículo. Assim, ausente o dolo específico necessário para a configuração do crime. Além disso, defende que para a configuração do crime previsto no art. 310 do CTB é necessário que haja a exposição a dano potencial a incolumidade pública criada pelo motorista não habilitado na conduta anormal do veículo. Já no aso concreto os próprios policiais afirmam que a conduta do acusado não configurou perigo iminente, situação que resulta na atipicidade da conduta.
3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões do Ministério Público (Id 63937312). Parecer do Ministério Público que atua junto as Turmas Recursais para conhecimento e não provimento do recurso (Id 64241568).
4. A denúncia narra que “No dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 14h55, na via pública na Quadra 17, Conjunto 09, Paranoá-DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Na data, horário e local acima mencionados, o denunciado Ricardo, proprietário do veículo automotor da marca Tucson, placa JHJ9957, entregou a direção deste veículo para seu amigo Dhione da Silva para este realizar uma manobra de estacionar em uma vaga. Ao realizar a manobra, Dhione deu ré no veículo de forma perigosa para voltar com o carro até o ponto da vaga. Questionado acerca de sua habilitação, Dhione informou não possuí-la. Ricardo confirmou que era o proprietário do veículo e que entregou a direção a Dhione”.
5. Nas circunstâncias descritas, restou comprovado nos autos que os militares em patrulhamento de rotina, avistaram uma discussão entre o acusado e uma mulher a respeito de uma vaga de estacionamento, enquanto o amigo dele de nome Dhione manobrava o veículo para estacionar na vaga. A testemunha Fabrício Paz de Almeida policial militar, afirmou que, por ocasião da abordagem, o réu confessou que havia entregado a chave do veículo à pessoa do Dhione para estacioná-lo.
6. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 901 do STJ, “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro”. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta descrita no tipo penal.
7. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial n 184293 –2023- 20o BPM (id 63936817) e pelos depoimentos produzidos em Juízo (Id 63936836 e Id 63936837), em estrita observância do contraditório e a ampla defesa. Ressalto que os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, sobretudo quando não destoam dos demais elementos dos autos.
8. Logo, no caso em apreço, ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que permite a direção do veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág. 790/792). (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 31/07/2018, Dje: 16/08/2018).
9. Conclui-se, portanto, que não há reparo a ser feito na sentença. As provas coligidas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do delito, não havendo se de falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.